Tribunal: TJMT
Processo: 0022054-52.2015.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0022054-52.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAYTON JORGE MESQUITA GOMES - CPF: 654.267.461-68 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), CREUZA DO CARMO COSTA (RECORRIDO), CRISTIANO BARBOSA CAVALHEIRO - CPF: 569.652.811-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
0022054-52.2015.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
0022054-52.2015.8.11.0001

Recorrente:
Clayton Jorge Mesquita Gomes

Recorridos:
Creuza do Carmo Costa e Cristiano Barbosa Cavalheiro

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 53 DA LEI 9.099/1995. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que, na fase de cumprimento de sentença em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, extinguiu o feito com fundamento no parágrafo 4o do artigo 53 da Lei 9.099/1995, diante do exaurimento das diligências para satisfação da penhora. O recorrente pretende a reforma da sentença para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do cumprimento de sentença, por não localização dos devedores, foi prematura ou se observou os requisitos legais, diante da inércia do exequente após regular intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juízo de origem determina a intimação do exequente para que, no prazo de 24h, informe endereço atualizado da executada ou requeira o que entender de direito, sob pena de extinção.

4.

O exequente permanece inerte, mesmo após regular intimação e advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito.

5.

O parágrafo 4o do artigo 53 da Lei 9.099/1995 impõe a extinção imediata do processo quando não encontrado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

6.

A execução no âmbito dos Juizados Especiais deve ser orientada por resultados, não se admitindo a reiteração indefinida de diligências para localização de devedor ou bens, sob pena de desvirtuamento do microssistema.

7.

A apresentação de novos endereços e informações apenas em sede recursal não afasta a inércia processual anteriormente configurada nem autoriza a reativação do feito extinto nos termos legais.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais confirma a possibilidade de extinção do cumprimento de sentença com fundamento no parágrafo 4o do artigo 53 da Lei 9.099/1995, mesmo em título judicial, quando ausentes elementos mínimos a indicar bens executáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no parágrafo 4o do artigo 53 da Lei 9.099/1995, quando não localizado o devedor. 2. A inércia do exequente após advertência judicial impede o prosseguimento da execução e não pode ser suprida apenas em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, artigos 46, 53, parágrafo 4o, e 55; Resolução 16/2023 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1020638-74.2025.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, julgado em 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
0022054-52.2015.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
0022054-52.2015.8.11.0001

Recorrente:
Clayton Jorge Mesquita Gomes

Recorridos:
Creuza do Carmo Costa e Cristiano Barbosa Cavalheiro

RELATÓRIO

Recurso Inominado

Cível de
Clayton Jorge Mesquita Gomes.

Ação:
de indenização por danos morais e materiais.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
2°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 345459929): julgou extinto o feito, nos termos do artigo 53, §4o da Lei no 9.099/95, pelo exaurimento dos meios para satisfação da penhora.

Recurso Cível Inominado
(Id. 345459932): defende a reforma da sentença para dar continuidade à demanda.

Contrarrazões:
Não apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
0022054-52.2015.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
0022054-52.2015.8.11.0001

Recorrente:
Clayton Jorge Mesquita Gomes

Recorridos:
Creuza do Carmo Costa e Cristiano Barbosa Cavalheiro

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

O recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito em face dos recorridos. A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 4.506,82 (quatro mil quinhentos e seis reais e oitenta e dois centavos) a título de danos materiais.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foram realizadas diversas diligências para localização dos executados e de bens penhoráveis. Consta dos autos que foi penhorado um imóvel em nome da executada Creuza do Carmo Costa, avaliado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Contudo, o Juízo
a quo
determinou, por meio do despacho de Id. 345459928, que a parte exequente se manifestasse no prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da decisão constante do Id. 345459927, a fim de que informasse endereço atualizado da executada ou requeresse o que entendesse de direito, sob pena de extinção.

Diante da inércia do exequente, foi proferida sentença de extinção do feito, com base no artigo
53, §4o da Lei no 9.099/95.

O recorrente em sede recursal alega que
a extinção foi equivocada, pois não foram esgotados todos os meios de localização dos executados, bem como que não houve inércia de sua parte.

A questão central consiste em verificar se a extinção do cumprimento de sentença foi prematura ou se, ao contrário, observou os requisitos legais e o devido processo legal.

Inicialmente,
analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de 1° grau, antes de proferir a sentença extintiva, determinou expressamente a intimação da parte exequente para que se manifestasse no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme despacho de ID 345459928, datado de 03/10/2025.

O recorrente, contudo, não se manifestou no prazo determinado, quedando-se inerte mesmo diante da advertência judicial.

Somente após a prolação da sentença extintiva (13/10/2025) é que o recorrente veio aos autos apresentar o recurso inominado (28/10/2025), trazendo informações sobre novos endereços e empresas do executado Cristiano Barbosa Cavalheiro.

A ausência de diligência da parte exequente e sua inércia processual após regular intimação impedem a reativação do feito por meio de recurso que visa a corrigir aquilo que resultou de sua própria inércia.

Ademais, artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor." A norma é clara ao determinar a extinção imediata do processo quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, em consonância com os princípios da celeridade e simplicidade que regem os Juizados Especiais.

No caso concreto, as tentativas de localização dos executados restaram infrutíferas, e embora o recorrente alegue a existência de imóvel penhorado, não trouxe aos autos, quando intimado, elementos concretos que permitissem o prosseguimento efetivo da execução.

A doutrina sobre o tema leciona em desfavor do recorrente:

"
Constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).

Seguindo esta orientação e, por não terem sido encontrados os devedores, deve o processo de
execução
ser imediatamente extinto, a teor do disposto no artigo
53
,
§ 4o
da Lei n.
9.099
/95.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/1995. MEDIDAS EXCEPCIONAIS INVIÁVEIS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR BENS EXECUTÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença proferida no Segundo Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que extinguiu o cumprimento de sentença com fulcro no art. 485, IV, do CPC/2015, c/c art. 53, § 4o, da L. no 9.099/1995, ante a inexistência de bens penhoráveis pela parte devedora. A parte exequente alega que não foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens, e requer a realização de diligências adicionais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo executivo, no âmbito dos Juizados Especiais, diante da ausência de bens penhoráveis, é medida adequada mesmo quando requeridas diligências complementares por parte do exequente.

III. Razões de decidir

O art. 53, § 4o, da L. no 9.099/1995 autoriza a extinção imediata da execução quando não localizados o devedor ou bens passíveis de penhora, em respeito aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

A existência de advogado constituído pela parte executada não se mostra, por si só, como elemento probatório idôneo à demonstração da existência de patrimônio penhorável.

A adoção de medidas de execução atípicas, como ordens de penhora de faturamento ou diligências em múltiplas bases de dados, encontra limites no rito dos Juizados Especiais, dada a vedação à complexidade excessiva.

A jurisprudência das Turmas Recursais e o Enunciado no 75 do FONAJE confirmam que a extinção da execução é cabível mesmo em título judicial, autorizando-se, inclusive, a expedição de certidão de crédito para futura cobrança e a inclusão do devedor em cadastros restritivos, nos moldes do Enunciado no 76 do FONAJE.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. É válida a extinção do processo executivo, com base no art. 53, § 4o, da L. no 9.099/1995, diante da inexistência de bens penhoráveis, mesmo em sede de cumprimento de sentença."

"2. Não se admite a realização de diligências complexas ou atípicas no rito dos Juizados Especiais, sob pena de desvirtuamento do microssistema."

(...)

(N.U 1020638-74.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)
”.

Desta forma, não havendo mudanças fáticas a ensejar a mudança de entendimento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/202
6